Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017195-61.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: MARCELO PRICINATO ESTRADA E OUTROS
AGRAVADOS: PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS E ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONÓPOLIS LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE PERICULUM IN MORA – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não se faz presente a alegada probabilidade do direito. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.
Das conversas de whatsapp coligidas a inicial no processo de origem, observa-se que a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o ano de 2022, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos.
O imediato afastamento do requerido da função de administrador da sociedade empresarial, com “a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3o do art. 300 do CPC, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017195-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO SARTORIO - CPF: 479.975.321-53 (AGRAVANTE), MARCELO PRICINATO ESTRADA - CPF: 041.339.059-46 (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO GODOI DE FARIA - CPF: 942.930.151-91 (AGRAVANTE), PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS - CPF: 044.858.759-97 (AGRAVADO), ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 37.366.679/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se faz presente a alegada probabilidade do direito. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.

Das conversas de
whatsapp
coligidas a inicial no processo de origem, observa-se que a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o ano de 2022, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos.

O imediato afastamento do requerido da função de administrador da sociedade empresarial, com
“a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”
, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3o do art. 300 do CPC, segundo o qual a
“tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017195-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCELO PRICINATO ESTRADA E OUTROS

AGRAVADOS: PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS E ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONÓPOLIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO PRICINATO ESTRADA
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da
“Ação de Exclusão de Sócio c/c Dissolução Parcial de Sociedade, Prestação de Contas e Apuração de Haveres com Pedido de Antecipação de Tutela”
, processo número 1012853-95.2024.8.11.0003, a qual indeferiu os pedidos de tutela de urgência vindicado pelos autores agravantes.

Nas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que:

“(...)

1. O Agravado causou prejuízo financeiro à pessoa jurídica, na medida em que utilizou os cartões bancários desta para pagar suas despesas pessoais, tais como uber, bares noturnos, padarias e lojas diversas, conforme provas anexadas nos autos de primeiro grau (ID Num. 157353420 e seguintes), bem como transferiu valores da sociedade para a sua conta pessoal, tudo conforme comprovado nos autos através de extratos bancários (ID Num. 157353421 e ID Num. 157353425);

2. O Agravado NÃO TEM INTERESSE EM CONTINUAR NA SOCIEDADE, pois já enviou notificação extrajudicial aos sócios em 01.08.22 informando a sua intenção em se afastar da sociedade (ID Num 157353406), igualmente não tendo a intenção de continuar na administração.

Assim, como a empresa não pode permanecer sem administrador até que seja a situação regularizada e excluído o Agravado do quadro societário, deve ser nomeado administrador provisório, sendo o Sr. Carlos Humberto Sartorio o que melhor possui condições de exercer essa função e, ainda, como adquiriu as quotas do sócio Thiago Augusto, não há porque se falar em administração por este último, já que, na prática, não mais integra a sociedade.

Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela de urgência, na forma do art. 300, do CPC, os Agravantes pugnam que Vossa Excelência determine, inaudita altera pars, o imediato afastamento do Sr. Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda (CNPJ no 37.366679/0001-47), sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio, bem como a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica.

Por outro lado, caso Vossa Excelência não entenda ser possível o acolhimento integral do referido pedido, que seja determinado, liminarmente, ao menos o imediato afastamento do Sr. Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda (CNPJ no 37.366679/0001-47), sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio.

(...)”
(sic).

Pede que seja concedida ordem liminar recursal
“para determinar imediato afastamento do Sr. Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda (CNPJ no 37.366679/0001-47), sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio”
(sic).

No mérito do recurso, requer que
“seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, determinando o imediato afastamento do Sr. Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda (CNPJ no 37.366679/0001-47), sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio, bem como a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal na peça Id. 222300696 e anexos.

A almejada tutela recursal vindicada foi por mim
indeferida
em 12/07/2024, nos termos da decisão Id. 225573241.

Sem contraminuta recursal (Id. 230922163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Código Processo no 1012853-95.2024.8.11.0003

Vistos etc.

Os requerentes pleiteiam a outorga de tutela provisória de urgência para determinar o imediato afastamento do requerido Pedro de Alcântara da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda, sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio e, ainda, determinada liminarmente a exclusão do requerido do quadro societário da referida empresa, expedindo-se, como consequência, ofício à Junta Comercial de MT, conforme narrado na inicial.

Em pedido alternativo, requer o imediato afastamento do Sr. Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda (CNPJ no 37.366679/0001-47), sendo nomeado como administrador provisório o Sr. Carlos Humberto Sartorio.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso
, principalmente porque
nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência,
indefiro
o pedido.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5o do CPC.

Cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”

Pois bem.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Neste contexto, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
–
PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA PARTE DA SOCIEDADE E AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10115961520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

De outra feita, das conversas de
whatsapp
coligidas a inicial no processo de origem (Id. 157353427), observa-se que a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado Pedro de Alcântara e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o
ano de 2022
, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos.

Ademais, o imediato afastamento do requerido Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis LTDA, com
“a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”
, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3° do art. 300 do CPC, segundo o qual a
“tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024